Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNICA DE FUNDAMENTAÇÃO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, preservando a sentença que reconheceu a união estável entre o seu genitor (falecido) e autora/embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ausência de fundamentação, omissão, contradição e erro de fato no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional em razão de ausência de fundamentação.
4. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu a união estável post mortem entre a autora e o genitor do recorrente.
5. Não configura o vício de contradição a alegada divergência entre as provas apresentadas pelo embargado e a conclusão do Colegiado. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Consequentemente, a alegada má apreciação das provas não representa contradição a ser saneada via embargos de declaração. O mesmo raciocínio é aplicável ao alegado erro de fato por suposta falha na interpretação das provas.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos e precedentes jurisprudenciais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.